Tribunal: TJBA
Processo: 0500118-37.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500118-37.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: MAIRA DOS SANTOS PORTELA e outros (2)

Advogado(s)
:
ORLANDO MOTA RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO APÓS O FALECIMENTO DA CONTRATANTE. NULIDADE ABSOLUTA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, fundada em contrato de empréstimo celebrado por meio de aplicativo móvel meses após o óbito da titular da conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se é exigível o débito originado de contrato de empréstimo celebrado em nome de pessoa já falecida e se a instituição financeira responde pela fraude decorrente de falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A existência da pessoa natural termina com a morte, o que extingue a personalidade jurídica e a capacidade para a prática dos atos da vida civil. É nulo de pleno direito o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz, por ausência de um dos seus elementos essenciais: o agente capaz. 4 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A falha nos sistemas de segurança que permite a contratação fraudulenta em nome de pessoa falecida configura defeito na prestação do serviço. 5 - Tendo a instituição financeira dado causa à instauração da lide ao ajuizar ação de cobrança com base em contrato manifestamente nulo, deve arcar com os ônus da sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 6º e 166, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 479/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0500118-37.2019.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e parte(s) Apelado
ESPÓLIO DE ZENOBIA ALVES PORTELLA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.